Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. PERDA. OBJETO. COMPRA. VENDA. CONTRATO. CONSIGNAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. POSSE. VEÍCULO. ORDEM. BLOQUEIO. TERCEIRO. POSSUIDOR. BOA-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A parte beneficiada pela ordem de bloqueio e reintegração de posse deve figurar no polo passivo dos embargos de terceiro.
2. Considera-se possuidor de boa-fé o terceiro que compra o veículo da concessionária com poderes para efetuar diretamente a compra e venda, especialmente se a resolução do contrato de consignação ocorreu somente anos depois do primeiro negócio.
3. Eventual impossibilidade de cumprimento específico da obrigação não impede que se declare o modo de ser da relação jurídica entre as partes. É possível convertê-la em perdas e danos, o que pressupõe a declaração anterior do direito.
4. O critério da equidade é subsidiário, restrito às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. Apelação parcialmente provida.